Tribunal: TJES
Processo: 0001458-02.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001458-02.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIONE TRASPADINI MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001458-02.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIONE TRASPADINI MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Marcione Traspadini Machado contra a sentença condenatória, proferida após decisão do Conselho de Sentença, que o condenou às penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A denúncia narra que, no dia 21 de fevereiro de 2019, o réu tentou matar a vítima Valdenir Pereira da Fonseca, desferindo dois golpes de canivete, sendo um no pescoço e outro no braço, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida a tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal limita-se à análise do pleito defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Fixação da pena-base acima do mínimo legal

Nos termos do art. 59 do Código Penal, cabe ao magistrado, no momento da fixação da pena-base, analisar as circunstâncias judiciais de forma discricionária, fundamentando-se em elementos concretos constantes dos autos.

Na hipótese, o magistrado a quo considerou como desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, circunstâncias essas devidamente fundamentadas com base nos elementos colhidos nos autos.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da gravidade do modus operandi, evidenciado pelos golpes desferidos na região do pescoço da vítima, com uso de instrumento perfurocortante, de forma traiçoeira.

As circunstâncias do crime também foram consideradas desfavoráveis, haja vista que a vítima estava distraída e indefesa no momento da agressão.

As consequências do crime extrapolam o normal do tipo, considerando-se os danos físicos e psicológicos causados à vítima, que sofreu lesões de natureza grave e necessitou de tratamento hospitalar prolongado.

Havendo mais de uma circunstância judicial desfavorável, é plenamente justificável a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

2. Discricionariedade do magistrado

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal está sujeita à discricionariedade do magistrado, desde que fundamentada em elementos concretos, como ocorreu no presente caso:

“A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido.” (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021).

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, revelando motivação idônea e suficiente para a exasperação da pena-base, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 59 do Código Penal, exige fundamentação idônea e elementos concretos extraídos dos autos.

Circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade exacerbada, circunstâncias e consequências do crime, devidamente fundamentadas, justificam a exasperação da pena-base, sendo inviável sua redução ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, arts. 59, 68, 121, §2º, incisos I e IV, e 14, inciso II;

TJES, APCr 0000252-51.2019.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 16/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001458-02.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIONE TRASPADINI MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIONE TRASPADINI MACHADO
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 21 fevereiro de 2019, o denunciado com vontade livre e consciente, tentou matar a vítima VALDENIR PEREIRA DA FONSECA, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento de Sooretama e, posteriormente, Hospital Geral de Linhares, impedindo a consumação do crime.

Consta nos autos que, no dia e local dos fatos, a vítima encontrava-se distraída no momento em que o denunciado desferiu 02 (dois) golpes com o canivete que portava, sendo o primeiro no pescoço, enquanto o segundo foi desferido no braço.

Em suas razões de apelação, a defesa do apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em suas contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

No caso focado, noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu a sua
culpabilidade,
circunstâncias e as consequências do crime
, estando plenamente justificada a exasperação da pena no patamar fixado pelo douto magistrado.

Ademais, havendo uma circunstância judicial negativa fundamentada em elementos concretos, torna-se inviável a condução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre o assunto:

“
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena-base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“infere-se que o inteiro teor do decisum fustigado revela motivação idônea e suficiente para sustentar a pluralidade de circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis, bem como o quantum fixado”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.